Tribunal: STF
Processo: HC 198498
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Pedido de prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo das execuções indeferiu o pedido defensivo de concessão de prisão domiciliar ao paciente. 
    3. Contra a decisão, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, houve a impetração de habeas corpus (634.147/SP) no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Felix Fischer, não conheceu do writ. Na sequência, sobreveio a interposição de agravo regimental, o qual foi desprovido, por unanimidade, pela Quinta Turma do STJ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante, em síntese, afirma que o paciente se encontra “preso com trânsito em julgado, embora faça parte do grupo de risco do surto do COVID-19, uma vez que possui HIPERTENSÃO”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “se afaste a coação ilegal que se lhe impôs pela r. decisão atacada, mediante a inclusão em regime de prisão domiciliar”. Além disso, requer “a concessão de efeito extensivo à ordem liminar, para conceder prisão albergue domiciliar até o término das medidas restritivas de aglomeração e circulação no Estado de São Paulo a todos os encarcerados presos na Penitenciária de Araraquara e nos Centros de Ressocialização de Araraquara que constarem em lista fornecida pela SAP de presos portadores de comorbidades que os coloquem em maior risco caso contraiam o vírus causador da SARS-COV2”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. Para além de observar que a hipótese é de paciente que cumpre pena total de 14 anos e 7 meses, em regime inicial fechado, com término previsto para 12.03.2033, assim como fez o STJ, verifico que as “instâncias ordinárias concluíram pela não possibilidade da implementação da prisão domiciliar por não ter sido comprovada a excepcionalidade da situação a ponto de ser impossível a permanência do paciente no cárcere, salientando que o paciente está recebendo atendimento médico e cuidados necessários na unidade prisional em que se encontra. Além disso, noticiam que não restou demonstrado pela Defesa que o paciente preenche os requisitos do art. 117 da LEP, deixando claro, ainda, que embora o paciente apresente quadro clínico de hipertensão e doença cardiovascular, vem recebendo, além do atendimento médico, todos os remédios de que necessita e, atualmente, apresenta quadro estável” (doc. 2, p. 167). Nessas condições, não constato situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    9. Ademais, sendo esse o quadro empírico da causa, é necessário revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator